Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708663-77.2023.8.07.0014 RECORRENTE: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO RECORRIDOS: INARA CAMINHA AMORIM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Difamação e injúria. Provas obtidas por prints de mensagens em rede social. Validade como meio probatório. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, combinados com o art. 141, § 2o, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em razão do envio de mensagem ofensiva em grupo de aplicativo de mensagens, referindo-se à vítima com termos pejorativos e depreciativos de sua honra. O recorrente negou a autoria das mensagens e alegou ausência de prova suficiente para a condenação. II Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade de prints de mensagens em redes sociais como meio probatório em ações penais por crimes contra a honra; e, (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação do recorrente. III. razões de decidir 3. A configuração dos crimes de difamação e injúria exige dolo específico, caracterizado pelo animus diffamandi ou animus injuriandi, que se manifesta na intenção consciente e deliberada de macular a honra objetiva ou subjetiva da vítima. 4. O Tribunal, em alinhamento ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece a validade de prints de mensagens em redes sociais como prova idônea, desde que ausente demonstração de manipulação ou alteração do conteúdo. 5. Como a autoria das mensagens ofensivas foi devidamente comprovada por meio do número de telefone associado ao recorrente, não havendo indício de adulteração das provas apresentadas, e a defesa não produzindo prova em sentido contrário que pudesse desconstituir o conjunto probatório, mantem-se a condenação. 6. Se as expressões utilizadas pelo recorrente extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram evidente intenção de ofender a honra da vítima, com a utilização de linguagem depreciativa e ataque pessoal, o crime resta configurado. 7. A alegação defensiva de ausência de cadeia de custódia das provas não prospera, uma vez que o conteúdo das mensagens foi analisado e reconhecido como idôneo para embasar a condenação. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158-A do CPP, ao argumento de que as mensagens apresentadas via capturas de tela ("prints") não teriam sido submetidas à cadeia de custódia. Verbera que a juntada de capturas de tela de conversas nas redes sociais não podem ser consideradas provas válidas para embasar a condenação por crimes contra a honra; c) artigo 157 do CPP, por não ter sido demonstrada a origem, autoria ou integridade das mensagens, sendo a prova digital considerada ilícita e inadmissível; d) artigo 167 do CPP, asseverando que não foi justificada a impossibilidade de realização da perícia, impossibilitando a substituição por prova testemunhal; e) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição, diante da ausência de provas idôneas e da palavra isolada da vítima; e f) artigos 5o, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal, defendendo ofensa ao princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 158-A do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027